Tribunal: TJMT
Processo: 1023847-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023847-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELIENE MACHADO CUNHA - CPF: 006.870.501-89 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), KELLY CARDOZO SILVA - CPF: 038.311.031-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO CAPAZ DE ELIDIR O CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos indício capaz de demonstrar alguma incorreção no cálculo elaborado pela parte, não há qualquer óbice à homologação deste.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023847-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: ELIENE MACHADO CUNHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Arom Olímpio Pereira
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença dos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade e rescisão contratual e indenização por danos morais e danos materiais nº 1000778-48.2020.8.11.0008, ajuizada por
ELIENE MACHADO CUNHA,
que revogou a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e homologou o cálculo realizado pela parte exequente.

Inconformado, o agravante alega que “
discorda o réu dos cálculos apresentados pelo autor, eis que eivado de vício sua apuração, mais especificamente acerca do recalculo de empréstimo, eis que o autor não realiza a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
” (sic).

Aduz que o “
autor procede apenas a devolução dos valores descontados que entende como pagos à maior em março de 2019, o que não pode imperar, sendo o correto, transformar os saques efetuados em parcelas fixas (como habitualmente realizados nos mútuos), e então realizar a compensação dos valores pagos/descontados”
(sic).

Argumenta que o cálculo está errado porque “
deixa de aplicar os juros remuneratórios sobre os saques, número de parcelas devidas, e o abatimento dos valores pagos em folha, conforme expressamente deferido no título exequendo”
(sic)
.

Diz que
“realizando a conversão do contrato obedecendo as diretrizes estabelecidas no comando exequendo, com a taxa média divulgada pelo BACEN em 2,19% a.m., em 66 parcelas (Número de parcelas pagas no curso do contrato) há valor devido pelo Banco de R$ 11.289,90 com correção e juros, conforme o cálculo do réu apresentado aos autos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito, o provimento ao recurso para o fim de que “
seja remetido os autos a contadoria” (
sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 31/07/2023, por esta Relatoria (id. 185317672).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que “
não há qualquer ilegalidade no cálculo apresentado pela Agravada, vez que, frise-se, foram observados todos os parâmetros estabelecidos no Acórdão
”, requerendo o desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão agravada em todos os termos (id. 190811159).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 184907186.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que que revogou a determinação da remessa dos autos à Contadoria Judicial e homologou o cálculo realizado pela parte exequente.

Postula o agravante pela reforma do
decisum
com a remessa dos autos na origem para a Contadoria Judicial.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise do presente recurso:

“ (...) 9. Pois bem, a ação consubstanciada em título executivo judicial (Acórdão - Id. 95155884/Id. 95155886/Id) segue rito próprio, qual seja cumprimento de sentença juntamente com a planilha de cálculo atualizada, ora promovida95155887 pela parte exequente.

10. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte executada impugnou os valores apresentados pelo exequente alegando excesso de execução, e apresentando sua planilha atualizada do débito/Recálculo. Referido “recálculo” recebeu discordância do exequente, que por sua vez requereu a homologação do cálculo apresentado junto à exordial executiva.

11. Pois bem, analisando detidamente os cálculos apresentados pelas partes, "Cálculo/planilha Id. 96001157 -Pag. 1/7" e "Recálculo/planilha Id. 109299577 - Pág. 1/3" e, em que pese à discordância dos cálculos/valores entre as partes, observo que a cálculo elaborado pela parte exequente encontra-se de acordo com os parâmetros estabelecidos no Acórdão, diferentemente do recálculo apresentado pelo Executado.

12. Outrossim, diante de tal conjuntura, é medida acertada a homologação do cálculo apresentado pela parte exequente, dispensando-se a realização de cálculo pela contadoria do Juízo vez que até a presente data, tal providência não fora levada a efeito, ocasionando a demora injustificada do desfecho processual.

13. Em casos análogos, a Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO DE RECONHECI E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO EXEQUENTE.

Excesso de execução não verificado. Cálculo adequado e de acordo com a sentença. Legitimidade da incidência da regra do art. 523, § 1°, do Código de Processo Civil, uma vez decorrido o prazo sem pagamento voluntário do débito. Descabimento da resolução da questão por prova pericial. Divergência relacionada à simples análise da prova documental e de cálculos aritméticos. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2061042-16.2023.8.26.0000; Ac. 16962379; Duartina; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. César Peixoto; Julg. 20/07/2023; DJESP 26107/2023; Pág. 2241)

14. Ante ao exposto, levando-se em consideração que o cálculo apresentado pelo exequente encontra-se de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Acórdão/decisão final, revogo a decisão de Id. 116812947, e, Homologo por Sentença o cálculo da parte exequente apresentado ao Id. 96001157 - Pag. 1/7, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos (...)”.

Inicialmente, sabe-se que não é imposição normativa, mas faculdade do juiz, a utilização da Contadoria Judicial, que é auxiliar do juízo e não da parte, para elaboração de cálculos, nos termos do § 2º do art. 524 do Código de Processo Civil.

Tal providência privilegia o Princípio da decisão informada nos casos em que faltem conhecimentos técnicos específicos ao julgador, que poderá dispor de órgão técnico ou de perito na área da contabilidade, a fim de que a decisão a ser tomada melhor reflita a justiça ou, como no caso, o que fora definido na sentença judicial transitada em julgado.

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, no âmbito do sistema de livre convencimento motivado, conforme estipula o art. 370 do CPC, cabe exclusivamente a ele decidir sobre a necessidade de retificação e/ou esclarecimentos de eventuais pontos controversos nos cálculos apresentados.

No caso em análise, o magistrado optou por revogar a determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial, homologando diretamente o cálculo realizado pela parte exequente.

Tal decisão reflete o exercício discricionário do juiz no manejo das provas e na administração do processo, demonstrando sua convicção na precisão e adequação do cálculo fornecido pelo exequente para a resolução do litígio.

Com efeito, extrai-se das razões recursais que o agravante sustenta a impropriedade do cálculo, pois “
deixa de aplicar os juros remuneratórios sobre os saques, número de parcelas devidas, e o abatimento dos valores pagos em folha, conforme expressamente deferido no título exequendo”
(sic).

Contudo, a parte agravada, em seu cálculo, deixou claro que atendeu aos julgados do presente feito em todos os seus termos, realizando o recálculo do valor devido diante conversão para a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observando a taxa média de mercado, inexistindo equívoco na metodologia aplicada.

Assim, em que pese os argumentos arguidos pela instituição bancária, de que os cálculos apresentados pela agravada e os cálculos homologados pelo Juízo não condizem com a realidade, não prosperam, vez que não vislumbro que a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e nos parâmetros da sentença proferida nos autos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE SENTENÇA –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO CAPAZ DE ELIDIR O CÁLCULO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Inexistindo nos autos indício capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pelo expert, não há qualquer óbice à homologação dest
e. Agravo interno prejudicado.
” (TJ-MT - AI: 10039172720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.
”
(TJ-MT - AI: 10050336820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023